Tribunal: TJMT
Processo: 1026162-37.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026162-37.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Compromisso]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), MARIANI FERNANDES DE SOUZA - CPF: 046.922.451-74 (AGRAVANTE), ALANA MARCELLY DE LIMA CARVALHO - CPF: 407.060.428-67 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ESTABELECIMENTO DE ENSINO SUPERIOR -
INDEFERIMENTO DO
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA RESTABELECER ACORDO
– CARÁTER SATISFATIVO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

No caso, o Magistrado agiu com acerto, pois, se acaso deferida a tutela, em sede de cognição sumária, revestir-se-ia de caráter satisfativo, o que esgotaria o próprio objeto da prestação jurisdicional.

O material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, haja vista a ausência de prova inequívoca acerca da tentativa e impedimentos de emitir os boletos, devendo ser previamente exercido o direito ao contraditório pela parte contrária antes de qualquer outra providência.

No caso dos autos, inobstante os fatos narrados pela agravante, ainda assim é indispensável a formação do contraditório, isso porque as matérias apresentadas na exordial são eminentemente dependentes de dilação probatória, revelando-se temerária a concessão de tutela, sendo recomendável a oitiva da parte contrária, a fim de que se possibilite ampla defesa acerca das alegações.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIANI FERNANDES DE SOUZA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT na Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais nº 1018244-70.2020.8.11.0003, movida em desfavor de UNIC EDUCACIONAL LTDA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a requerida mantenha em vigência do primeiro acordo firmado entre as partes, bem como emita os boletos de pagamento das 5 parcelas faltantes para quitação e, ainda, que a requerida se abstenha de inserir o nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

Em suas razões, alega a agravante que nunca houve pela agravada qualquer notificação no sentido de suspensão do acordo e tentou contato com a requerida, mas a mesma informou que a dívida havia sido repassada para uma empresa terceirizada (Assessoria de Cobrança Malta), a qual, por sua vez, em 14 de abril de 2020, respondeu que não havia qualquer dívida em aberto em nome da autora.

Aduz que nunca pretendeu na ação a declaração de inexistência do débito, pelo contrário, concorda em pagar, porém não nos termos de juros abusivos que a agravada propõe.

Assevera que a inserção do nome da agravante no SPC e no SERASA poderá resultar em sérios prejuízos de ordem financeira e moral a ela que precisa de crédito para as necessidades básicas da família, haja vista a impossibilidade de compras à vista considerando-se a renda mensal que aufere.

Requer a concessão da liminar, no intuito de atribuir efeito suspensivo ativo, antecipando-se a tutela recursal eis que a decisão atacada é passível de causar ao agravante dano irreparável e de difícil reparação, determinando-se a agravada se abstenha e inserir o nome da agravante nos serviços de SPC e do SERASA, enquanto durar o processo, bem como que se admita a manutenção do pagamento via depósito judicial dos valores das parcelas do acordo até o deslinde processual e, no mérito, seja provido o recurso, para reformar em definitivo a decisão atacada.

A liminar recursal vindicada foi indeferida
(
ID 70511492).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 76370964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por MARIANI FERNANDES DE SOUZA em face de IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, aduzindo que efetivou um acordo junto à instituição de ensino para o parcelamento de débito referente a mensalidades.

Aduz que o valor em aberto somava o montante de R$ 7.815,98 (sete mil, oitocentos e quinze reais e noventa e oito centavos) e, com desconto, foi reduzido para R$ 4.489,10 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e dez centavos).

Diz que o débito foi parcelado em 8 (oito) prestações, sendo a primeira em 25/12/2019, no valor de R$ 448,91 (quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e um centavos), e as demais no valor de R$ 577,17 (quinhentos e setenta e sete reais e dezessete centavos).

Argui que a partir da 4ª parcela, referente ao mês de março de 2020, não conseguiu mais emitir os boletos e efetuar os pagamentos das demais parcelas do acordo e que procurou a ré para resolver o impasse, contudo, foi informada de que não havia débitos em seu nome.

Por fim, diz que a ré retornou nova proposta de acordo, no entanto de forma totalmente abusiva e sem justificativa, acrescentando juros absurdos às cobranças.

Em sede de tutela de urgência requereu a concessão de liminar para que a requerida mantenha em vigência o primeiro acordo firmado entre as partes, bem como emita os boletos de pagamento das 5 parcelas faltantes para quitação, no valor de R$ 577,17 (quinhentos e setenta e sete reais e dezessete centavos) cada, e, ainda, que a requerida se abstenha de inserir o nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso entendeu pela ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada, e indeferiu o pedido, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Dito isto, para o deferimento da tutela de urgência, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona que “é inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Dir-se-á que, então, melhor seria decidir de vez a lide, encerrando-se a disputa por sentença definitiva. Mas não é bem assim. O julgamento definitivo do mérito não pode ser proferido senão a final, depois de exaurido todo o debate e toda a atividade instrutória. No momento, pode haver prova suficiente para a acolhida antecipada da pretensão do autor.” (Curso de Direito Processual Civil, volume II, 36ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 572)

No caso, o Magistrado agiu com acerto, pois, se acaso deferida, em sede de cognição sumária, revestir-se-ia de caráter satisfativo, o que esgotaria o próprio objeto da prestação jurisdicional.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, haja vista a ausência de prova inequívoca acerca da tentativa e impedimentos de emitir os boletos, devendo ser previamente exercido o direito ao contraditório pela parte contrária antes de qualquer outra providência.

No caso dos autos, inobstante os fatos narrados pela agravante, ainda assim é indispensável a formação do contraditório, isso porque as matérias apresentadas na exordial são eminentemente dependentes de dilação probatória, revelando-se temerária a concessão de tutela, sendo recomendável a oitiva da parte contrária, a fim de que se possibilite ampla defesa acerca das alegações.

Diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da agravante, antecipar os efeitos da tutela, ressalte-se, de caráter satisfativo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, CONSISTENTE NA BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO, INDEFERIDA NO JUÍZO A QUO. TUTELA ANTECIPADA SATISFATIVA CALCADA EM MATÉRIA DE FATO. NECESSIDADE DE PRÉVIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO POSTULADO NA PETIÇÃO INICIAL E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO VERIFICADOS. ART. 300, CAPUT, DO CPC. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70082865023, Décima Primeira Câmara Cível, Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, Julgado em: 18-12-2019)

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021